Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721559-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Polo Comércio de Carros LTDA Agravado: Marcos Antônio dos Santos Araújo Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Polo Comércio de Carros Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0721958-60.2022.8.07.0001. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36841721), em síntese, que deve ser admitido agravo de instrumento que tem por objeto questão relativa à competência jurisdicional, devendo ser fixada a competência em favor do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, diante da ausência de conexão ou litispendência com demanda anterior (autos do processo no 0721723-93.2022.8.07.0001). Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e fixada a competência em favor do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o respectivo recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso a recorrente agravo de instrumento com o objetivo de submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça a questão relativa à definição do Juízo competente para julgar a demanda originária. Ocorre que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência contra o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Assim, não subsiste interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo competente será definido pela Egrégia 1a Câmara Cível nos autos do processo no 0724591-47.2022.8.07.0000, relativo ao Conflito de Competência aludido (Id. 132053778 dos autos do processo de origem). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator